Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-80.2024.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707387-80.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLEITON MALTA MAGALHAES RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por GLEITON MALTA MAGALHAES em face da decisão de ID 70813895, que não conheceu do recurso inominado (ID 70145738) interposto em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, ante a sua deserção. Alega, em suma, que o pedido de comprovação da hipossuficiência não foi atendido por razões diversas, mas que a exigência de apresentação de documentos não pode ser automática, pois, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade. Aponta a ilegalidade da decisão que reconheceu a deserção do recurso e a fixação de honorários advocatícios. Contrarrazões apresentadas (ID 73982845). É o breve relatório. DECIDO. Verifica-se dos autos que o despacho de ID 70148168 intimou o recorrente para comprovar a hipossuficiência, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça, contudo, o recorrente quedou-se inerte (ID 704845230). Após, a decisão de ID 70524373 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, concedendo o prazo de 48 horas para o recolhimento das custas e preparo, mas o requerente permaneceu inerte (ID 70774403), motivo pelo qual o recurso não foi conhecido, ante a sua deserção (ID 70813895), sendo certificado o trânsito em julgado no dia 16/05/2025 (ID 71816880). Após a baixa dos autos, o recorrente interpôs novo recurso inominado, o que se mostra totalmente teratológico e sem qualquer previsão legal, tendo em vista que o recurso inominado tem por finalidade atacar sentença e não decisão (art. 41 da lei 9.099/95). Além disso, o recurso foi interposto após o trânsito em julgado da decisão, quando já estava materializada a coisa julgada, o que contraria os arts. 505 e 507 do CPC, portanto, patente a inadequação do instrumento processual utilizado pelo recorrente, o que impõe o não conhecimento do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso inominado, com fulcro no inciso V do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal (Resolução n.o 20 de 21/12/2021), ante a ausência de previsão legal. Intimem-se as partes e dê-se baixa, considerando que o trânsito em julgado já foi certificado (ID 71816880). Brasília/DF, 15 de julho de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora